Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009609-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36387101, o exequente pugnou: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ADILSON SEBASTIÃO BONIFÁCIO ROCHA, ADIR VILARINHO DE ALMEIDA, ADIRSON DONIZETE MARTINS, AFONSO DE SOUSA SILVA e AGENILDO DE SOUZA MENDES para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 8947088, 8947181, 8947181, 8947370 e 12527968, conforme ID(s) 8947186, 8947374 e 8947380; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 8947323. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 38385903). No ID: 8947323, foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 8946989 e 8947002. Os honorários advocatícios, relativos à execução, foram fixados no ID: 8947068. Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução no ID: 8947402 em relação a ADHEMAR RAMIRES, AGEMIR RIBEIRO DA SILVA e AGENOR ALVES DAMASCENO. A ordem de pagamento em benefício do anuente AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO consta no ID: 10951234 (retificado no ID: 35545357). A servidora ADRIANA FONSECA AZEREDO foi excluída da execução, razão pela qual o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do DF (ID: 13301051). Definiu-se no acórdão de ID: 8947031, transitado em julgado, o IPCA-E como indexador monetário desde a data em que editada a Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.497/97. Passa-se ao saneamento do feito. Para tanto, observa-se: 1. ADILSON SEBASTIÃO BONIFÁCIO ROCHA: comprovado o vínculo com o DF (ID: 8947188 - Pág. 6) e a afiliação ao sindicato (ID: 8947188 - Pág. 3). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 8947188 - pp. 15/17. 2. ADIR VILARINHO DE ALMEIDA: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 8947188 - Pág. 3. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 8947188 - pp. 18/20. Limitou-se o período exequendo, haja vista seu desligamento em agosto de 2000 (ID: 8947065 – pp. 21/31). 3. ADIRSON DONIZETE MARTINS: não foi localizado documento que demonstre a afiliação ao sindicato de classe. Ademais, consta na declaração acostada no ID: 8947188 - Pág. 7 que o servidor pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. O ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão de ID: 8947188 - Pág. 22. 4. AFONSO DE SOUSA SILVA: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 8947188 - Pág. 3 e o vínculo com o DF comprovado pela declaração constante do ID: 8947188 - Pág. 8. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 8947188 - Pág. 26/28. O servidor não faz jus à parcela de março/2001 (ID: 8947065 – pp. 21/31) 5. AGENILDO DE SOUZA MENDES: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 8947188 - Pág. 3 e o vínculo com o DF pela declaração constante do ID: 8947188 - Pág. 10. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 8947188 - pp. 33/ 34. O servidor não faz jus à parcela de março/2001 (ID: 8947065 – pp. 21/31). Diante do exposto, intime-se o exequente para comprovar a afiliação do servidor ADIR VILARINHO DE ALMEIDA ao sindicato de classe e para esclarecer o vínculo do substituído com a administração do Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Brasília, 26 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador